Tribunal: STJ
Processo: 5120467-16.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192780 - RJ (2025/0018229-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LETY BAIA
AGRAVANTE
: LEUZA HELENA DE ABREU
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. REAJUSTES DE
REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença
contra Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em que visa à
execução individual do título judicial coletivo constituído no Processo
n. 0006396-63.1996.4.02.5101, que assegurou a incorporação da parcela
referente ao reajuste de 28,86% no contracheque dos substituídos. Na
sentença, declarou-se extinta a execução. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido,
em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos
arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota
deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de
embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento consolidado
Documento eletrônico VDA49528986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ce4890c3-5e8a-4d22-99fc-c6850e2bd8cf

desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre
quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal
de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
19/12/2022
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - No que diz respeito à suposta violação dos arts. 535, VI, do
CPC e 368 e 369 do Código Civil, o recurso especial tampouco comporta
conhecimento. A análise do acórdão recorrido revela que as matérias
insculpidas nos dispositivos legais federais reputados malferidos não foram
abordadas em nenhum momento pelo Tribunal de origem, nem sequer
implicitamente, não obstante a oposição de embargos declaratórios
objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão. O
conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento das
matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente violados,
ou seja, exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo
pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que no julgamento
de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. Configurada
a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o
não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice ao
conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ,
segundo o qual é: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
"
a quo.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Fra ncisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
. Para afastar a prescrição, o
20/3/2018
26/3/2018
acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação (fl. 2.574): "Não há que
se falar tampouco em prescrição relativa à compensação, ao fundamento de
que o último pagamento remonta a 2017, pois o próprio acórdão transitado
em julgado no processo no 0006396- 63.1996.4.02.5101 determinou a
dedução dos pagamentos sob o mesmo título. Nessa linha, seria incoerente
permitir a execução de valores de 1993 a 1998 e, paralelamente, não
autorizar a compensação dos valores pagos na via administrativa em
período posterior."
V - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à prescrição teria necessariamente que passar pela
revisão de todo o conjunto fático-probatório apresentado, a qual poderia até
mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal
Documento eletrônico VDA49528986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ce4890c3-5e8a-4d22-99fc-c6850e2bd8cf

atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias. Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar
a entendimento diverso,
, demandaria revolvimento fático-probatório
in casu
inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse
sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
28/9/2023
; AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/5/2023
25/5/2023
nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.021.087/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
2/5/2023
4/5/2023
no AREsp n. 2.100.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
10/10/2022
4/11/2022
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: ce4890c3-5e8a-4d22-99fc-c6850e2bd8cf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192780 - RJ (2025/0018229-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LETY BAIA
AGRAVANTE
: LEUZA HELENA DE ABREU
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. REAJUSTES DE
REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença
contra Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em que visa à
execução individual do título judicial coletivo constituído no Processo
n. 0006396-63.1996.4.02.5101, que assegurou a incorporação da parcela
referente ao reajuste de 28,86% no contracheque dos substituídos. Na
sentença, declarou-se extinta a execução. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido,
em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. Conforme a pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos
arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota
deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de
embargos declaratórios. Ainda de acordo com o entendimento consolidado
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre
quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal
de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
19/12/2022
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - No que diz respeito à suposta violação dos arts. 535, VI, do
CPC e 368 e 369 do Código Civil, o recurso especial tampouco comporta
conhecimento. A análise do acórdão recorrido revela que as matérias
insculpidas nos dispositivos legais federais reputados malferidos não foram
abordadas em nenhum momento pelo Tribunal de origem, nem sequer
implicitamente, não obstante a oposição de embargos declaratórios
objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão. O
conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento das
matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente violados,
ou seja, exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo
pronunciamento por parte do Tribunal de origem, ainda que no julgamento
de embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso em tela. Configurada
a ausência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o
não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice ao
conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ,
segundo o qual é: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
"
a quo.
IV - Conforme entendimento desta Corte, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Fra ncisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
. Para afastar a prescrição, o
20/3/2018
26/3/2018
acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação (fl. 2.574): "Não há que
se falar tampouco em prescrição relativa à compensação, ao fundamento de
que o último pagamento remonta a 2017, pois o próprio acórdão transitado
em julgado no processo no 0006396- 63.1996.4.02.5101 determinou a
dedução dos pagamentos sob o mesmo título. Nessa linha, seria incoerente
permitir a execução de valores de 1993 a 1998 e, paralelamente, não
autorizar a compensação dos valores pagos na via administrativa em
período posterior."
V - A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à prescrição teria necessariamente que passar pela
revisão de todo o conjunto fático-probatório apresentado, a qual poderia até
mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias. Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar
a entendimento diverso,
, demandaria revolvimento fático-probatório
in casu
inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse
sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
25/9/2023
28/9/2023
; AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/5/2023
25/5/2023
nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.021.087/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
2/5/2023
4/5/2023
no AREsp n. 2.100.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
10/10/2022
4/11/2022
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto por Lety Baia e outro com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
Na origem, a parte autora ajuizou cumprimento individual de sentença
coletiva decorrente do título judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 0006396-
63.1996.4.02.5101, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ), em que se reconheceu o direito de
seus substituídos ao pagamento, para os servidores relacionados nas listas anexadas e
ratificadas na inicial, das diferenças de remuneração e proventos resultantes da retroativa
incorporação do reajuste de 28,86%.
Após decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, foi interposta
apelação. O Tribunal Regional Federal da 2a Região negou provimento à apelação ante a
inexistência de valores a executar, o acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. UFRJ. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM
EXECUTADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta da sentença da 2a Vara Federal do Rio de Janeiro
que julgou extinta execução individual de sentença coletiva transitada em julgado
constituída no processo no 0006396-63.1996.4.02.5101.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

2. A sentença coletiva executada julgou procedente o pedido para condenar a UFRJ
ao pagamento de diferenças de remuneração, inclusive férias com acréscimo de 1/3 e de
gratificações natalinas, decorrentes do reajustamento, a partir de 1o de janeiro de 1993,
fundado no percentual de 28,86%, e deduzidos os pagamentos sob o mesmo título.
3. Os apelantes sustentam que a sentença não analisou os requisitos da compensação
previstos no art. 368 e 369 do Código Civil, que não há prova dos pagamentos
administrativos objeto de compensação e que os valores a compensar foram atingidos pela
prescrição e decadência.
4. A prescrição da pretensão executiva foi interrompida com o início da execução do
título formado na ação coletiva (01/2000), recomeçando a correr, pela metade do prazo, a
partir do trânsito em julgado da decisão, que ainda não ocorreu, pois foi interposta apelação
pela parte autora, ainda pendente de julgamento. Contudo, como os exequentes ajuizaram a
presente demanda
, ou seja, antes da data do trânsito em julgado da decisão que
18/11/2021
extinguiu a ação coletiva e determinou o ajuizamento de execuções individuais, não há que
se falar em prescrição.
5. A parte exequente instruiu a petição inicial com uma planilha emitida por órgão
administrativo da UFRJ em 2006, a conter valores supostamente incontroversos. No
entanto, a UFRJ sustenta que implantou a rubrica 15277, em cumprimento à decisão
transitada em julgado. A UFRJ sustenta, ainda, que os reajustes concedidos pela Medida
Provisória no 1.704/98, de acordo com a Portaria MARE 2.179/98, corresponderiam à
duplicidade de pagamento, pois as rubricas implementadas em cumprimento ao título
judicial coletivo ora executado deveriam ter sido suprimidas imediatamente.
6. As fichas financeiras da parte exequente demonstram a percepção das rubricas
indicadas pela UFRJ desde dezembro de 2002 até janeiro de 2017, o que foi corroborado
pela contadoria judicial em seu cálculo.
7. Com isso, para os fins deste processo, compreende-se que os valores aferidos como
pagos em duplicidade devem ser compensados com o passivo incontroverso do período de
janeiro de 1993 até junho de 1998, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.
Não há que se falar tampouco em prescrição relativa à compensação, ao fundamento de que
o último pagamento remonta a 2017, pois o próprio acórdão transitado em julgado no
processo no 0006396-63.1996.4.02.5101 determinou a dedução dos pagamentos sob o
mesmo título. Nessa linha, seria incoerente permitir a execução de valores de 1993 a 1998 e,
paralelamente, não autorizar a compensação dos valores pagos na via administrativa em
período posterior. São créditos da mesma natureza. Precedentes deste TRF.
8. Portanto, como o cálculo da contadoria judicial elaborado com a compensação dos
valores pagos administrativamente resultou em montante negativo, não há valores a
executar neste processo.
9. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Contra a decisão cuja ementa se encontra acima transcrita, foi interposto o
presente recurso especial, apontando violação dos arts. 489, 535, VI, 921, I, e 1.022 do
CPC; art. 54 da Lei n. 9.784/99; art. 1o do Decreto n. 20.910/32; bem como dos arts. 190,
368 e 369 do Código Civil. Indica divergência com a Súmula Vinculante n. 10/STF.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

Apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
No caso, a análise da matéria posta no recurso especial não exige o revolvimento de
questão de fato, nem tampouco o reexame de prova, tratando- se, na verdade, de pretensão
recursal envolvendo matéria eminentemente de direito - valoração da prova.
[...]
Assim, não se busca revolver as matérias fáticas ou reexame de provas que restaram
incontroversas, mas sim, analisar a decisão recorrida, que acabou por violar as regras
dispostas nos artigos 368 e 369 do Código Civil3, que impõe como requisitos da
compensação a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas
que forem ao mesmo tempo credor e devedor.
Ressalta-se que os argumentos do recurso especial referentes à compensação são
unicamente a aplicação dos critérios legais previstos nos artigos 368 e 369, do Código Civil,
que exigem um documento formalizado sobre uma dívida para que o valor seja
compensado.
Nesse sentido, conforme demonstrado nos argumentos recursais, é destacada a
inexistência de tal documentação - logo, exigiria das partes a inserção de uma prova
diabólica, impossível de ser produzida. Assim, aplicando-se os requisitos dos dispositivos
legais supracitados e, sem discutir qualquer prova (posto que não existe), não estaria o
recurso adentrando nas questões fáticas, mas meramente técnicas de direito.
[...]
A resposta para tal pergunta não prescinde de análise de provas e fatos discutidos no
processo, se responde olhando para o Código Civil e para o título judicial, apenas. Além
disso, a tese sucessiva de decadência para a invalidação dos atos que geraram os
pagamentos administrativos decorre da previsão expressa do art. 54 da Lei 9.784, de 1999.
Do mesmo modo, a tese de que o suposto crédito alegado pela UFRJ estaria prescrito, com
fulcro no art. 1o do Decreto 20.910, de 1932. Neste sentido, é possível a invalidação de ato
administrativo abrangido pela decadência? Ou, é possível a compensação entre suposto
crédito prescrito e crédito firmado em título judicial de obrigação certa, líquida e exigível?
Fica nítido aqui que não há como incidir a Súmula n. 7, do STJ, pois as questões são
puramente de direito e previstas em Leis e Decretos.
[...]
Dessa forma, não restam dúvidas quanto à invalidade do acórdão proferido nos
embargos de declaração, eis que não se pronunciou sobre as questões que deveria analisar,
em nítida negativa de prestação jurisdicional. Em outras palavras, este julgamento é nulo
porque, sem a manifestação sobre a matéria, não existe a possibilidade de admissão dos
recursos pertinentes pelos tribunais superiores, obstando-se a prestação jurisdicional aos
recorrentes.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

[...]
Portanto, afigura-se prequestionada a matéria suscitada pelos recorrentes nos
aclaratórios. Por todo exposto, verifica-se que não há óbice ao conhecimento do recurso
especial por esse E. STJ, porquanto a incidência da Súmula n. 211/STJ foi equivocada, eis
que restou evidente a fundamentação e o prequestionamento das questões suscitadas no
recurso. 3.3. Da nulidade do acórdão dos Embargos Declaratórios: da violação aos artigos
11, 489, §1o, IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil Conforme já aduzido, a
decisão que julgou os embargos de declaração, opostos pelo recorrente, padece de nulidade,
porquanto, ao deixar de sanar omissões sobre questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, incorreu em afronta aos arts. 1.022, inciso II e 489, §1o, IV, do CPC.
[...]
Em suma, o acórdão embargado não analisou a matéria posta em causa tendo em
conta todos os elementos delineados acima, impondo-se, assim, a manifestação dessa C.
Turma, de modo a se evitar prejuízo ao prequestionamento explícito. Ora, cabia à Sétima
Turma do TRF da 2a Região consignar seu real entendimento sobre as questões apontadas
nos declaratórios, manifestando-se expressa e fundamentadamente sobre elas, já que
essenciais à resolução da controvérsia, o que não fez. A E. Sétima Turma do TRF da 2a
Região negou provimento aos embargos, ao argumento de que não há qualquer vício no
acórdão embargado já que todas as questões suscitadas foram analisadas e resolvidas na
hipótese. Ademais, cumpre referir que uma das formas fundamentais do processo é a
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, tratada em termos gerais no art. 11
do CPC5. A importância de tal regra se deve à possibilidade de a parte saber as razões pelas
quais a decisão foi proferida. Afinal por ser um dos pilares da decisão judicial, as partes não
podem contentar-se apenas com a fundamentação formal, sendo indispensável a exposição
de fundamentos reais e aplicáveis àquele caso concreto que está sendo julgado.
[...]
Seguindo essa lógica, não cabe ao órgão julgador escolher o que deve ou não apreciar
em sua decisão, sendo seu dever, conforme previsão expressa no art. 489, §1o do CPC,
examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Caso assim não agir, haverá
omissão, sanável por embargos de declaração. Todavia, no presente caso, foram opostos
embargos de declaração com tal fim, porém foram rejeitados sem que houvesse a devida
análise, em afronta direta ao art. 489, §1o do CPC.
[...]
Se o juiz aprecia um dos argumentos apresentados pela parte e esse, sozinho, já for
capaz de gerar resultado em seu favor, realmente não há necessidade de apreciar os demais.
Contudo, se for afastada a primeira alegação, mas ainda for possível anteder à parte por
meio dos demais argumentos, o juiz deve obrigatoriamente analisá-lo, o que não ocorreu no
presente caso. Não restam dúvidas quanto à invalidade do acórdão proferido nos embargos
de declaração, eis que não se pronunciou sobre as questões que deveria analisar, em nítida
negativa de prestação jurisdicional. Esse é o entendimento pacífico do e. STJ, in verbis:
[...]

À vista do exposto, deve ser decretada a nulidade da decisão proferida nos embargos
declaratórios opostos pelos recorrentes, devendo o feito ser devolvido para a Colenda
Sétima Turma do TRF da 2a Região, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
Sucessivamente, impõe-se que seja tida por prequestionada a matéria suscitada pelo
recorrente na petição dos embargos declaratórios, passando-se à análise das violações
infraconstitucionais adiante expostas.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, não assiste
razão à parte recorrente.
A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício
capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.
Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora
recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte
com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória,
nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DANOS MORAIS. ANÁLISE DOS FATOS E DAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou,
de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos: "Com efeito, a parte autora não comprovou tenha a União atuado de forma
ilícita. A Receita Federal agiu de forma legítima ao efetuar o lançamento do imposto de
renda e rejeitar a impugnação apresentada, mormente considerando que (a) no âmbito do
processo administrativo, a informação à disposição da Receita Federal, prestada pela fonte
pagadora, indicava que os rendimentos tinham a natureza de previdência complementar,
sendo, portanto, tributáveis; (b) somente na presente demanda foram trazidos documentos
que demonstram que os rendimentos não pertenciam à autora, sendo descabida a cobrança
de imposto de renda sobre a verba. Não restou demonstrada, portanto, nenhuma conduta
culposa ou dirigida com o intuito de prejudicar a parte autora. Enfim, agiu acertadamente o
juiz da causa ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral".
3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos
fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura delineada,
infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido no sentido de ser descabida a
condenação ao pagamento de danos morais passa pela revisitação ao acervo probatório,
vedada em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA
NÃO PAGAR AO EXECUTADO. PAGAMENTO POSTERIORMENTE REALIZADO
DE CRÉDITO INEXISTENTE À DATA DO DEFERIMENTO DA PENHORA. ART. 855,
I, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 789 E 855 DO CPC E DO ART. 312
DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DA PENHORA QUE DEVE SER
DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NA DECISÃO QUE DEFERE A CONSTRIÇÃO,
BEM COMO NA INTIMAÇÃO QUE IMPÕE AO TERCEIRO DEVEDOR A
OBRIGAÇÃO DE NÃO PAGAR A SEU CREDOR, SOB PENA DE TER DE PAGAR
NOVAMENTE. POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE CRÉDITO
FUTURO, DESDE QUE ESPECIFICADO. CASO CONCRETO EM QUE A DECISÃO
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

QUE DEFERIU A PENHORA NÃO INCLUIU EXPRESSAMENTE OS CRÉDITOS
FUTUROS EM SUA ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO
E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de a penhora de créditos, mesmo sem
especificação, abranger créditos futuros para efeito de se compelir a Petrobrás, no presente
caso, a proceder ao depósito do mesmo valor pago diretamente à executada.
2. Inocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o
acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e
explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Penhora que, enquanto ato específico de intromissão do Estado na esfera jurídica
do particular, deve recair sobre parcela do patrimônio do executado devidamente
especificada, não sendo admitida a penhora genérica.
4. Penhora de crédito sem apreensão do título que deve indicar especificamente o
crédito a que se refere, uma vez que impõe a terceiro - o devedor do crédito - a obrigação de
não pagar ao seu credor, sob o risco de ser obrigado a adimpli-lo novamente, nos termos do
art. 312 do CC.
5. Penhora de crédito que pode recair sobre crédito futuro, desde que devidamente
especificado na decisão que defere a penhora e na intimação a que se refere o art. 855, I, do
CPC, com a indicação, ao menos, da relação contratual no bojo da qual surgirão os créditos
penhorados.
6. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou que a decisão que deferiu a
penhora não incluiu os créditos futuros, bem como que os créditos que foram
posteriormente pagos não existiam à época em que deferida a penhora.
7. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.
8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
11/5/2022

No que diz respeito à suposta violação dos arts. 535, VI, do CPC e 368 e 369
do Código Civil., o recurso especial tampouco comporta conhecimento.
A análise do acórdão recorrido revela que as matérias insculpidas nos
dispositivos legais federais reputados malferidos não foram abordadas em nenhum
momento pelo Tribunal de origem, sequer implicitamente, não obstante a oposição de
embargos declaratórios objetivando sanear eventuais vícios existentes na referida decisão.
O conhecimento do recurso especial demanda o prequestionamento das
matérias insculpidas nos dispositivos legais federais alegadamente violados, ou seja,
exige que as teses recursais tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do
Tribunal de origem, ainda que no julgamento de embargos declaratórios, o que não
ocorreu no caso em tela.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

Configurada a ausência do indispensável requisito do prequestionamento,
impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice ao
conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual
é: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Para afastar a prescrição, o acórdão recorrido adotou a seguinte
fundamentação (fl. 2.574):

Não há que se falar tampouco em prescrição relativa à compensação, ao fundamento
de que o último pagamento remonta a 2017, pois o próprio acórdão transitado em julgado no
processo no 0006396- 63.1996.4.02.5101 determinou a dedução dos pagamentos sob o
mesmo título.
Nessa linha, seria incoerente permitir a execução de valores de 1993 a 1998 e,
paralelamente, não autorizar a compensação dos valores pagos na via administrativa em
período posterior.

A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no acórdão recorrido,
quanto à prescrição, teria necessariamente que passar pela revisão de todo o conjunto
fático-probatório apresentado, a qual poderia até mesmo não ser suficiente, demandando
outras provas. Ocorre que tal atividade probatória é típica das instâncias ordinárias,
sendo vedada nas instâncias extraordinárias.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

Logo, o recurso é inviável, assim porque chegar a entendimento diverso, in
, demandaria revolvimento fático-probatório inviável em recurso especial ante o
casu
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240 DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO
REALIZADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISTRATO.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE. DECISÃO
CONDICIONAL IMPOSSIBILITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A prescrição se interrompe com a citação (art. 240 do CPC) e a interrupção
retroage à data da propositura da ação, se o autor cuidar de promover a citação nos dez dias
seguintes (art. 240, § 2o, do CPC), não prejudicando a demora imputável, exclusivamente,
ao serviço judiciário.
2. No caso, o Tribunal de origem afirmou que não se configurou a prescrição, em
razão de sua interrupção efetivada por protesto judicial. Concluir em sentido diverso,
verificando se efetivamente houve protesto apto a interromper a prescrição mencionada,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.164.056/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
28/9/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo
prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato.
Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da prescrição
intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula
no 7/STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa por litigância de
má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (CORREIOS/ECT).
INÉPCIA DA INICIAL. VERIFICAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE PROVAS.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO
PELO
AFASTAMENTO. RAZÕES RECURSAIS NÃO REVELADORAS DE ILEGALIDADE.
REVISÃO. EXAME DE PROVA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).
2. Não se conhece do recurso especial, na parte relacionada à inépcia da petição
inicial, porque a revisão do acórdão recorrido dependeria do reexame de provas.
Observância da Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do recurso especial, quanto à tese de nulidade decorrente da
ausência de intimação do Ministério Público, porque a parte não infirma a conclusão de que
não se declara nulidade sem prejuízo, ao tempo em que ignorou o fato de ter sido
apresentado parecer no âmbito do tribunal de origem. Além disso, é pacífica a orientação
jurisprudencial segundo a qual não se declara nulidade sem prejuízo, além de a só presença
de empresa pública não ensejar intervenção obrigatória do Parquet, notadamente quando
não comprovado o interesse público. Observância das Súmulas 83 do STJ e 283 do STF.
4. Com relação à prescrição, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas
7 do STJ e 284 do STJ, uma vez que, além de as razões recursais não conseguirem explicitar
o porquê de o acórdão recorrido estar violando o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, eventual
conclusão pela prescrição de toda a pretensão autoral dependeria do reexame de provas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.021.087/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
4/5/2023

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE
COBRANÇA. CRECHES DA REDE MUNICIPAL. EXAME DE OBRAS. ADITIVOS
CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
83/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.
2. Na origem, cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que
não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado
recorrido; de impossibilidade de reapreciação do conjunto probatório dos autos quanto à
análise da ocorrência ou não de prescrição; e, ainda, de incidência da Súmula 83/STJ, no
tocante à causa interruptiva e reinício do lapso prescricional.
3. No tocante à alegada ofensa ao art. 1o do Decreto 20.910/1932, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a análise da ocorrência ou não da
prescrição demanda incursão na seara fática dos autos, medida vedada na via eleita,
conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial". Precedentes do STJ.
4. Quanto à interrupção da prescrição, o acórdão adotou entendimento alinhado ao do
STJ. Veja-se: AgInt no AREsp 1.786.762/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no REs 1.612.708/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
7/10/2021
Turma, DJe de
. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que a
13/4/2018
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

instância a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica o
enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.100.183/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2022
4/11/2022

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:07
Código de Controle do Documento: 2fbd23c1-106b-47a5-bda2-f3722b1259ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.192.780 / RJ
Número Registro: 2025/0018229-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51204671620214025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LETY BAIA
RECORRENTE : LEUZA HELENA DE ABREU
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LETY BAIA
AGRAVANTE : LEUZA HELENA DE ABREU
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49501715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 414109ca-a49f-41c7-94c0-e160e563377d

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 414109ca-a49f-41c7-94c0-e160e563377d